Tribunal: TJBA
Processo: 0561307-89.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0561307-89.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: GABRIELA DE CARVALHO VIEIRA

Advogado(s)
:
JOANA DARC COELHO DA CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E COMBATE ÀS ENDEMIAS. DECLARAÇÃO PARCIAL DE INCOSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO LEGAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SUMULA VINCULANTE Nº 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TERMO INICIAL DOS JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 – C
olhe-se dos autos que
o próprio Município Apelante, quando promulgou a Lei nº 7.955 de 2011, reconheceu a igualdade entre os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combates às Endemias aos Profissionais de Saúde do Município do Salvador
, concedendo àqueles os mesmos benefícios pecuniários.

2
- A
o contrário do que sustenta o Município Apelante, a sentença apenas impôs a ele o cumprimento do quanto previsto na legislação local e observância dos preceitos Constitucionais, pelo que não há se falar em ofensa à Sumula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.

3 -
No que se refere ao termo inicial dos juros de mora, merece acolhimento a pretensão do Apelante, pois à luz do quanto decidido em sede de Recurso Repetitivo (Tema 611),
“
O termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre diferenças remuneratórias cobradas em juízo por servidor público
é a data da citação
, mesmo após a alteração do art. 1º-F da Lei 9.494/97 pela Lei 11.960/2009.
”

4 – RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
0561307-89.2014.8.05.0001
,
oriundos do Juízo da
7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que julgou procedente o pedido da parte Autora, nos autos da Ação de Cobrança, figurando como Apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e, como Apelada,
GABRIELA DE CARVALHO VIEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA